Tribunal: TJSP
Processo: 2011060-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Apreciação da prova documental (extrato bancário e declaração de imposto de renda) que demonstram a existência de elementos concretos que impedem a concessão da gratuidade

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Apreciação da prova documental (extrato bancário e declaração de imposto de renda) que demonstram a existência de elementos concretos que impedem a concessão da gratuidade judiciária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011060-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HILDO
PEREIRA DUARTE JUNIOR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011060-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33501
Processo no: 2011060-38.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: Hildo Pereira Duarte Junior
Agravado: Banco do Brasil S/A
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

NÃO
COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS A mera existência de declaração
firmada pela parte não é o único requisito necessário para a
concessão das benesses da assistência judiciária gratuita.
Apreciação da prova documental (extrato bancário e declaração de
imposto de renda) que demonstram a existência de elementos
concretos que impedem a concessão da gratuidade judiciária.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão copiada às fls. 348/350 dos autos que, na
parte recorrida, indeferiu a gratuidade judiciária.
Inconformada, a parte agravante, em suma,
pugna pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja concedida
a gratuidade almejada.
Às fls. 263 foi determinada a regularidade do
feito.
A
parte
agravante
apresentou
petição
e
documentos (fls. 266/518).
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O inciso LXXIV, do artigo 5o da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011060-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Federal dispõe que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (o grifo não
consta no original).
Assim, conforme posição jurisprudencial, só o
fato de o interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei,
não implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido os
benefícios ali previstos, porque ao Magistrado cabe indeferir a
postulação da assistência judiciária, mesmo independentemente de
impugnação, quando constatar a existência de elementos que afastam a
presunção de pobreza alegada pelo interessado.
Nesse sentido, de acordo com o v. Acórdão de
relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Andrade Marques, nos autos
de Agravo de Instrumento no 0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a
Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, julgado em 17.02.11, deixa claro que:
“Justiça
Gratuita

Indeferimento

Hipossuficiência não caracterizada.
1. O benefício da gratuidade processual deve
ser deferido àqueles que realmente necessitam.
2. Ausente documento apto que comprove a
atual incapacidade financeira do autor.
Recurso não provido, com determinação.” (o
grifo não consta do original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011060-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Thiers Fernandes
Lobo, nos autos de agravo de instrumento no
0089203-
95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parte transcrito, ficou
bem decidido que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA
GRATUITA - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Hipótese em que não existem nos autos
elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua família
- Recurso improvido.
...
Em julgamento de caso parelho, trazido a essa
Corte, no Agravo de Instrumento n° 7.304.231-4,
o
ilustre
Desembargador
Campos
Mello
registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a
presunção de pobreza de quem a afirma para
obter os benefícios da gratuidade, consoante o
disposto no art. 4o, caput, da Lei 1.060/50. No
entanto, isso não significa que não possa o
magistrado entender necessária a comprovação
da insuficiência de recursos de quem pleiteia o
benefício. O juiz não é obrigado a esperar que a
parte contrária formule impugnação ao pedido
de assistência judiciária, se, diante do que
consta dos autos, vislumbra indícios de que a
real situação financeira do requerente não se
coaduna com o conteúdo da declaração de
pobreza. Pode, diante disso e em defesa do
interesse público, determinar a apresentação de
documentação
suplementar
que
entender
necessária ao seu convencimento. Pode, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011060-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
resumo, determinar a produção de provas a
respeito.
É o que tem sido decidido no Superior Tribunal
de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. n° 691.366/RS, 5aT.,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg.
nos Emb. Dec. no Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com
respaldo da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e
Rosa e Maria de Andrade Nery, "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor", Ed.
RT, 3a ed., nota 1, ao art.4° da Lei 1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a decisão
recorrida não merece qualquer censura.
Com efeito, não existem nos autos elementos
que revelem, de imediato, que o recorrente não
possa suportar as custas do processo sem
prejuízo próprio ou de sua família. (...)
Nesse sentido é o que tem sido decidido no
Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Reg. no Ag.
n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti): "A
miserabilidade jurídica da requerente da justiça
gratuita é presumida, mas trata-se de presunção
relativa, que sucumbe mediante prova em
contrário".
Acresce considerar também o fato de o autor
estar litigando em causa própria, circunstância
que, embora não seja impeditiva da concessão do
benefício almejado, demonstra que, ao contrário
de alegado, não terá que arcar com honorários de
advogado.
...” (o grifo não consta do original)
No presente caso, em efetiva apreciação da
prova documental de fls. 312/329 e fls. 330/337, verifica-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011060-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
existência de movimentação bancária, bem como remuneração, bens e
direitos apresentados em declaração de imposto de renda que
configuram elementos concretos que são incompatíveis com aquele que
alega não ter meios para o custeamento do processo.
Por consequência, não está a merecer reparo a r.
decisão recorrida, pois não há prova documental que demonstre que a
parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator